Tribunal: TJBA
Processo: 8097371-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097371-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Carlos Eduardo Santos Sousa foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido encontrado na posse de 337,29g (trezentos e trinta e sete gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, distribuídos em 37 (trinta e sete) porções; e 151,75g (cento e cinquenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína, além de balança de precisão e demais petrechos da traficância. Tanto o acusado quanto o Ministério Público interpuseram recursos de apelação contra a sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. A discussão envolve três questões principais: (i) saber se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva ou se caberia absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) saber se é cabível a majoração da pena-base pela circunstância "natureza e quantidade da droga" e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial foi legítima, tendo ocorrido em via pública, em localidade conhecida pela comercialização de drogas, com confissão espontânea do acusado quanto à posse dos entorpecentes. Não houve violação de domicílio, pois o próprio acusado adentrou voluntariamente sua residência e retornou com as drogas, sem que os agentes tivessem interferido ou acessado o interior do imóvel. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do acusado, que admitiu traficar há cerca de seis meses, tendo investido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em drogas com expectativa de lucro de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. O delito de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização, sendo suficiente a conduta de trazer consigo e guardar substância entorpecente, conforme tipificação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 6. A quantidade expressiva de drogas fracionadas em múltiplas porções, a posse de balança de precisão, a confissão extrajudicial quanto à prática habitual da mercancia por seis meses e o investimento financeiro realizado afastam a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para uso próprio. 7. A habitualidade delitiva ficou caracterizada pela confissão de que traficava há seis meses, fazendo do comércio ilícito uma atividade lucrativa, o que impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, ainda que o acusado seja primário e possua bons antecedentes. 8. Afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inexiste bis in idem na exasperação da circunstância judicial "natureza e quantidade da droga", que se mostra legítima diante da apreensão de quantidades expressivas de cocaína e maconha já fracionadas para comercialização. 9. Com a exasperação da circunstância judicial na primeira fase e a exclusão da minorante na terceira fase, a pena definitiva fica fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, o que impõe a alteração do regime inicial para o semiaberto, como decorrência lógica da elevação da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do Ministério Público conhecida e provida para exasperar a vetorial “natureza e quantidade da droga” e afastar a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena de CARLOS EDUARDO SANTOS SOUSA para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 11. Apelação da Defesa conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação do Acusado. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; CPP, arts. 240, 244 e 386, VII; CP, art. 33, § 2º, alínea "b", art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STF, HC nº 231.111 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ, EREsp nº 1.887.511, Terceira Seção, j. junho/2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.364.407/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.08.2014, DJe 21.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8097371-04.2023.8.05.0001, provenientes da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o Acusado CARLOS EDUARDO SANTOS SOUSA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, para exasperar a vetorial “natureza e quantidade da droga, afastar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar as reprimendas do Acusado CARLOS EDUARDO SANTOS SOUSA para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa do Acusado, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora